Tribunal: TJDFT
Processo: 0745955-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA CITRA PETITA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. NÃO APRECIADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ELEIÇÃO DE FORO. CLÁUSULA. CONTRATO DE ADESÃO. VALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRIDO. INCOMPETÊNCIA. RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.
2. O julgador singular incide em erro ao prolatar sentença aquém (citra petita) do que restou pleiteado nos autos, o que enseja o reconhecimento da nulidade e a consequente cassação.
3. Constatada a omissão no exame de um dos pedidos e considerando que o processo está em condições de julgamento, este Tribunal sanará a omissão e decidirá logo a questão.
4. Como regra, a cláusula de eleição de foro é válida em contratos de adesão. Será inválida quando reconhecido seu caráter abusivo, que se configura nas situações em que a eleição do foro causar cerceamento de defesa à parte aderente, se esta for hipossuficiente.
4.1. Não há prejuízo à parte se o foro eleito é o mesmo de seu domicílio.
5. Embora se trate de competência relativa, a incompetência suscitada pela parte contrária, no momento oportuno para tanto, impede a prorrogação da competência do Juízo.
6. Preliminar de sentença citra petita suscitada de ofício. Sentença cassada. Incompetência reconhecida. Recurso prejudicado.